Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721946-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MOBILE TELL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - EPP, DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS DESPACHO Conforme certidão do Oficial de Justiça, o endereço diligenciado estava desocupado, pois a empresa-devedora foi despejada (id. 38726012), informação confirmada pelo agravante-exequente (id. 39421112). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação dos agravados-executados, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 30/08/2022 (id. 38726012). Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora